Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-43.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DOZE MESES DE REMUNERAÇÃO DO CARGO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INDEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para assegurar o direito do autor a concorrer para uma das vagas reservadas a pessoa com deficiência. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença exclusivamente quanto aos honorários de sucumbência, requerendo sejam fixados sobre o valor atualizado da causa ou que a quantia definida por equidade observe o valor mínimo recomendado na tabela de honorários definida pela OAB/DF.
2. No caso, embora o êxito da demanda não resulte no recebimento da remuneração do cargo almejado, o objetivo final pretendido, ainda que indiretamente, se identifica com a aprovação no concurso público e a consequente nomeação. Assim, devido o valor da causa atribuído no somatório de doze remunerações do cargo pretendido, notadamente quando dentre os pedidos está o de que, aprovado na seleção e observada classificação, seja garantida a nomeação no cargo destinado a Portadores com Deficiência. 2.1. Precedente: “Certo de que o êxito da demanda não acarretará o recebimento automático da remuneração. Porém, o objetivo final pretendido, ainda que indiretamente, é a aprovação no concurso público e a consequente nomeação, razão pela qual o valor da causa deve ser calculado tendo por base a remuneração mensal do cargo”. (07058341420238070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 1/12/2023)
3. A legislação processual estabeleceu uma gradação a ser observada no que se refere à base de cálculo para incidir os honorários de sucumbência, os quais devem recair inicialmente “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido” e quando “não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 3.1. Outrossim, no julgamento do Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4. Nesse contexto, a fixação dos honorários deve observar os critérios elencados nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, sendo certo que, não sendo possível mensurar “o valor da condenação” ou “o proveito econômico obtido” com o êxito da ação, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, atribuída em R$ 93.120,00, relativo à doze remunerações do cargo pretendido, sendo indevido o arbitramento por equidade na presente hipótese (Tema 1076).
5. Portanto, a sentença comporta reforma para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (atribuído na inicial em R$ 93.120,00), nos termos do §2o do art. 85.
6. Apelação provida.